Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESSARCIMENTO. CONSUMIDOR. BANCO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTESTADA NO PRAZO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que, usando dados verdadeiros de titular de cartão de crédito, faz compras parceladas de hospedagem. Essas compras não foram reconhecidas pela consumidora, mas só foram contestadas após o prazo contratual, quando não havia mais a possibilidade de a instituição financeira cancelar o pagamento e evitar a consumação do prejuízo.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude, tampouco poderia impedir a consumação do prejuízo ante a desídia do consumidor. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
7. A contestação imediata de dívida lançada na fatura do cartão de crédito tem duas finalidades: impedir que o impostor tenha êxito na sua ação, evitando-se prejuízos para o titular do cartão, mas, também, para a Instituição Financeira.
8. Evidenciado que a Instituição Financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.
9. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, sem contestá-las no prazo contratual, inviabiliza a responsabilização da instituição financeira. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
10. Demonstrado que o consumidor concorreu, omissivamente, para a consumação do prejuízo, porque não comunicou à instituição financeira, no prazo contratual, a fraude no uso do seu cartão de crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
11. Recurso conhecido e provido.